Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE ENCERRADO UNILATERALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o banco réu ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00, a título de danos morais. Informou que em dezembro de 2020 celebrou contrato de conta salário com a Instituição Financeira requerida. Afirmou que durante todo o período de sua relação com a ré, se adequou à sistemática do banco, além de informar o número de sua conta salário ao setor de recursos humanos da empresa em que trabalha, a fim de que efetuassem mensalmente os depósitos bancários referentes a sua remuneração em sua conta. Sustentou que foi comunicado por meio do envio de uma carta ,que informava que sua conta havia sido encerrada unilateralmente, em razão de “movimentações atípicas”. Alegou que diante de tal encerramento recebeu seu salário referente àquele mês em espécie, porque, segundo informado pela fonte pagadora, o depósito em sua conta salário retornou com mensagem informando a existência de “movimentações atípicas”. Defendeu que a rescisão unilateral, sem uma comunicação prévia, com antecedência mínima de 30 dias, lhe ocasionou prejuízos/danos na ordem moral pelos quais busca ser indenizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 49540163 e 49540164). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49540167).
4. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à regularidade da rescisão unilateral do contrato, na existência dos requisitos autorizadores da fixação de dano moral; na análise do valor fixado e no termo inicial dos juros de mora.
6. Em suas razões recursais, a Instituição Financeira recorrente afirmou que o encerramento da conta corrente foi realizado de maneira regular. Sustentou que não é necessária prévia comunicação acerca do encerramento do contrato, inexistindo falha na prestação dos serviços. Defendeu que os fatos caracterizaram apenas mero aborrecimento, não tendo sido demonstrada a ocorrência de danos morais. Alegou que, caso mantida a condenação, o valor fixado deverá ser reduzido e os juros de mora deverão ser computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data que é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação. Requereu a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
7. Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. O parágrafo único do artigo citado admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente. No caso, o documento de ID 49540165 apresentado pela recorrente não se refere a documento novo, uma vez que se trata de notificação postada em 09/02/2023 e o recorrente não comprovou justa causa que lhe impediu de juntar tal documento tempestivamente, sendo que, inclusive, na peça de defesa foi inserido “print” do referido documento (ID 49540128 - pg. 4). Ante a ausência de comprovação de notificação prévia remetida à recorrida, nada a prover quanto ao documento novo juntado aos autos nesta fase processual, eis que preclusa a juntada de documentos.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. No caso em exame, é incontroverso que a conta corrente de titularidade da parte autora foi encerrada unilateralmente pela ré. O princípio da autonomia da vontade, que rege os contratos privados, faculta às partes o direito de rescindir a avença e, consequentemente, legitima o Banco a encerrar contas bancárias que infringirem o contrato estipulado. Entretanto, os contratos devem obediência aos princípios da boa-fé objetiva e função social, de forma que o encerramento de uma conta salário deve ocorrer motivadamente, com a notificação prévia ao correntista e concessão de prazo para concretização do distrato, em observância ao que determina a Resolução do Banco Central do Brasil no 4.753, de 26 de setembro de 2019.
10. O consumidor afirmou ter recebido uma notificação do banco informando que sua conta havia sido encerrada, em razão de “movimentações atípicas” (ID 49540113), no entanto, referida notificação é insuficiente para afastar a responsabilidade da Instituição Financeira. A recorrente não se desincumbiu de seu encargo de comprovar, de forma clara, a violação aos termos do contrato pelo consumidor ou informar suficientemente os motivos da rescisão, não sendo apta a comprovar motivação idônea a alegação genérica de que foram verificadas “movimentações atípicas”, sem esclarecer quais seriam as irregularidades supostamente ocorridas. Ademais, a carta juntada em ID 49540135 informa o encerramento da conta em razão de "desinteresse comercial". A alegação de existência de "apontamentos cadastrais ativos", sem especificar do que se trataram, não justifica o encerramento unilateral da conta, sem o respeito ao prazo de notificação fixado legalmente.
11. Em que pese a data constante no cabeçalho da notificação (23/01/2023) e a alegação da empresa ré de que a notificação foi postada em 09/02/2023, não há nos autos prova da data de entrega/recebimento do comunicado, tampouco comprovação da data do encerramento da conta bancária, informações necessárias para comprovação de que a efetiva rescisão ocorreu após o transcurso do prazo de 30 dias contados a partir da notificação, conforme previsto no art. 5o, incisos I e IV, alínea “a”, da Resolução 4.753/2019, ônus que competia à ré.
12. O encerramento unilateral da conta salário do autor, sem a indicação de justa motivação e comprovação de notificação tempestiva, com concessão de prazo para adoção, pelo consumidor, das providências necessárias para informar nova conta bancária ao seu empregador para fins de recebimento do seu salário, imprimem preocupação e constrangimento relevantes, caracterizando o dano moral indenizável pela má prestação do serviço bancário. Assim, impõe-se a manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado, pois o “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
13. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação extrapatrimonial decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405 do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.
14. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.